Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Furto qualificado. Arresto. Nulidade. Restituição de bem.
1 – A medida assecuratória do arresto, que recai sobre bens lícitos do acusado, cuja finalidade é assegurar reparação à vítima, de natureza eminentemente patrimonial, interessa ao ofendido ou ao lesado. A autoridade policial não tem legitimidade para requerê-la. E cabe ao Ministério Público promover a medida apenas se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer (CPP, art. 142).
2 – Se o arresto foi pedido pela autoridade policial, que carece de legitimidade, e não há provas de que o veículo arrestado é de propriedade do réu, nula a medida.
3 – O acusado carece de legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do crime de furto qualificado se não é proprietário desse.
4 – Apelação provida em parte.